Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
2. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
3. No tocante à pretensão de cobrança de valor reconhecido administrativamente, tendo como referência o período de agosto/2018 a dezembro de 2021 (ver ID 62893279 - Pág. 6/11, não restou caracterizada a prescrição, porque não ultrapassado o quinquídio legal, considerando ainda o teor do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do STF.
4. Observa-se da declaração objeto do ID 62893279 que no de 2022 a Administração abriu o processo SEI n. 00060-00337651/2022-52, para apuração de valores devidos ao Servidor a título de DIF. AB PERMANÊNCIA.
5. Ocorre que ambas as partes processuais faltaram com o dever de cooperação, porque não apresentaram detalhes do referido processo administrativo, cuja abertura remonta ao ano de 2022, de modo que não se sabe nem quando, nem qual o seu conteúdo decisório. No entanto, é fato que o servidor em 2024, mediante o pedido n. 01/2024, requereu o pagamento das diferenças que lhe cabiam, as quais são reconhecidas pelo Distrito Federal.
6. Diante desses aspectos é indeclinável a incidência do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, o que implica dizer que não ocorreu a contagem do prazo prescricional, porque o Distrito Federal, repita-se, não apresentou a conclusão e cálculos no processo administrativo que teve início em 2022. Ainda que assim não fosse, o cálculo do prazo prescricional não pode ser inferior a 5 anos (Súmula 383 do STF), sendo certo que o pedido da Servidora foi formulado em 2024, tendo como referência anterior processo de 2022, e a ação de cobrança distribuída em 2024.
7. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito (prescrição). Ante a ausência de outras razões recursais, confirmo a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.